Tribunal: STF
Processo: ARE 1554157
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. lª CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE. Ação civil pública. Sentença de primeiro grau que imputa aos requeridos, conquanto detentores do domínio útil do imóvel rural denominada 'Fazenda Macaúba', as obrigações de instituir e averbar na matrícula do imóvel área de reserva florestal legal no total de 20%, bem como de recompor vegetação nativa em área de preservação permanente, abstendo-se, consequentemente, de explorar as áreas protegidas.



    1. Preliminar. Aventada impossibilidade jurídica do pedido, haja vista a superveniência do novo Código Florestal, instituído pela Lei n° 12.651/2012. Afastamento. Ainda que seja inequívoca a incidência dos ditames do novo estatuto florestal no caso, conquanto norma de ordem pública e aplicabilidade imediata, tal fato não implica em reconhecimento de impossibilidade jurídica do pedido, considerando-se, em especial, que a novel legislação manteve a proteção ambiental anteriormente prevista. Precedente desta Corte.



    2. Mérito. Imóvel rural. Área de reserva florestal legal. Instituição. Obrigatoriedade. A obrigação de instituição de área de reserva legal em imóveis rurais remonta ao Código Florestal de 1934, tendo sido mantida por advento da edição do Código Florestal de 1965 e continua sendo impositiva por ocasião do advento do novo estatuto florestal, previsto na Lei n° 12.651/2012. A instituição de reserva legal ostenta mecanismo do qual se vale o Poder Público como mais um meio para garantir o atendimento do mandamento constitucional previsto no artigo 225, da Lei Maior, sendo certo que a obrigação de instituição de área de reserva legal nos imóveis rurais tem por escopo garantir a preservação da biodiversidade local, mitigar o desmatamento e incentivar a recuperação de áreas muito exploradas. Obrigação cujo cumprimento é inexorável. Instituição da área de reserva legal que, na hipótese, contudo, deverá observar os ditames do novo Código Florestal, instituído pela Lei n° 12.65112012.



    3. Averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel. Prescindibilidade na espécie. A obrigação de averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel rural era impositiva sob a égide do Código Florestal de 1965. Obrigação, todavia, dispensada expressamente pelo novo estatuto florestal, nos termos do § 41, do artigo 18. Obrigação, doravante, de inscrição do imóvel rural e da área de reserva legal junto ao denominado Cadastro Ambiental Rural - CAR - , na forma do artigo 29, § 30, do novo Código Florestal, observando-se os procedimentos do Decreto" n° 8.23512014 e da Instrução Normativa n° 02, do Ministério do Meio Ambiente.



    4. Possibilidade de computar área de preservação permanente por ocasião da apresentação do projeto de instituição da área de reserva legal, se cabível, observados os termos do artigo 15, do novo estatuto florestal, cabendo ao órgão ambiental estadual competente a apreciação do preenchimento dos requisitos do sobredito comando normativo.



    5. Manejo sustentável da exploração econômica da Reserva Legal, previamente aprovado pelo órgão competente do SISNAMA, observando-se os ditames do artigo 17, parágrafo único, c.c. artigo 20, do Código Florestal de 2012.



    6. Não comprovação dos requisitos dos artigos 67 e 68 da Lei n° 12.65112012 para a mitigação do dever atinente à área de reserva legal. Não há como atestar a presença de remanescente de vegetação nativa, tampouco que a supressão de vegetação teria se dado em respeito aos percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à época.



    7. Sentença que, proferida antes da inscrição do imóvel no CAR, assinala prazo para apresentação de projeto ambiental e início de sua execução a partir do trânsito em julgado da decisão. Alteração do termo 'a quo'. Prazo de sessenta dias para a apresentação do projeto ao órgão ambiental que deve começar a correr da data final para o registro no cadastro, nos termos do artigo 29, § 3°, da Lei 12.651/2012. Precedente da E. Corte.



    Sentença parcialmente reformada. Apelo dos requeridos provido em parte, com as ressalvas e observações do voto."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 225, §§ 1º, I, III e VII, e 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente